Tribunal: TJPA
Processo: 0009691-89.2019.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009691-89.2019.8.14.0104

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: CASSIO SILVA BARRADAS, AMAURI DOS SANTOS NUNES, ALEX DO CARMO BEZERRA, JOSE SILVA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DE PRISÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.

Existindo a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a revisão da prisão dos Recorridos, é medida que se impõe. OCORRÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. SUPERVENIENTE MORTE DO RÉU. EXEGESE DO ARTIGO 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE JOSÉ SILVA SANTANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que os autos retornem a vara de origem para que seja reestabelecida a prisão dos recorridos AMAURI DOS SANTOS NUNES, CÁSSIO SILVA BARRADAS E ALEX DO CARMO BEZERRA, determinando ao Juízo a quo a expedição dos competentes mandados de prisão em desfavor do prefalados recorridos e, de ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Recorrido JOSÉ SILVA SANATANA, nos termos dispostos no art. 107, inciso I, do CP, c/c art. 62, do Código de Processo Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco/PA,
que revogou a prisão preventiva dos acusados AMAURI DOS SANTOS NUNES, CÁSSIO SILVA BARRADAS, JOSÉ SILVA SANTANA e ALEX DO CARMO BEZERRA.

Depreende-se dos presentes autos que os recorridos foram denunciados, juntamente com DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, EDVA CONCEIÇÃO RODRIGUES, ÉRGIO DA CONCEIÇÃO, TIAGO DA CONCEIÇÃO SILVA, WILLIAN DE LIMA ABREU, EMANOEL POMPEU PASTANA, GEOVANI VELOSO DA SILVA, JOSIAS MONTEIRO DE SOUZA, THARLYS RODRIGUES CAVALVANTE, IRANILDO LISBOA VIANA, DEUZITA DO NASCIMENTO e CHARLES LIMA ROSA.

Narra a denúncia que a investigação teve início após a prisão em flagrante da nacional ERLEM CRISTINA PANTOJA PINHEIRO, de vulgo “INDIA” ocorrida em 10/11/2017, estando no momento com ÍNDIA os traficantes conhecidos por NEGO GUEZI, WILLIAM e MORUZINHO que, no entanto, conseguiram fugir.

Segue narrando que a acusada foi presa em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na posse dos seguintes objetos: 27 tabletes de maconha; 270g de oxi; 01 (uma) pistola taurus .40; 01 munição do mesmo calibre intacta; 45 munições CBC calibre 9mm; 03 cadernos de anotações da contabilidade do tráfico, além de outros objetos.

Descreve, que diante da prisão em flagrante, a autoridade policial instaurou inquérito policial, a fim de investigar o tráfico de drogas na cidade de Breu Branco, sendo a investigação concluída, apontando que o tráfico de drogas naquela cidade, durante anos foi comandado pelo traficante FERNANDO FEITOSA DE LIMA LOPES, vulgo FERNANDINHO, o qual assumiu o tráfico na cidade com uso extremo de violência, matando seus opositores e controlando a venda de drogas em todo o Município e Região. Contudo, após empreender fuga do sistema penal, foi morto no dia 21/01/2019, quando estava organizando um assalto a um banco no Estado do Maranhão, tendo DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES assumido a liderança da associação no Município.

Expõe que para a manutenção da liderança, o acusado DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES (vulgo JHON LENNON ou COMPADRE) manteve próximo a si, com posição de destaque nessa associação criminosa, o denunciado WILLIAM DE LIMA ABREU (vulgo BABUGI), irmão do falecido “FERNANDINHO”, o responsável por afugentar os concorrentes e “disciplinar” aqueles que desobedecem às ordem da facção, o qual conta ainda com o auxílio direito do denunciado CHARLES LIMA ROSA, para exerceu a traficância em suas áreas de atuação.

Esclarece, que subordinado a JHON LENNON, encontra-se o denunciado EDVAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES (vulgo CODÓ), responsável pela distribuição e comercialização de praticamente toda a cocaína de Breu Branco, visto como uma das pessoas mais importantes do grupo criminoso, abaixo de JHON LENON. Para operalização da distribuição e venda da cocaína no Município, EDVAN conta com o apoio de CÁSSIO SILVA BARRDAS (o CÁSSIO).

Menciona, que os denunciados SERGIO DA CONCEIÇÃO (vulgo SÉRGIO RATO) e AMAURI DOS SANTOS NUNES (vulgo BILIU) ficaram com o monopólio da realização do tráfico em determinados bairros da cidade, bem como, para aplicar corretivas naqueles que desobedecessem às ordens da facção criminosa, sendo que o acusado SÉRGIO RATO contava ainda com o auxílio da sua companheira ANTONIA DAYANE LIMA DE OLIVEIRA, para exercer a traficância.

Aduz que como os denunciados SÉRGIO RATO e BOLIU foram presos, o acusado TIAGO DA CONCEIÇÃO SILVA (vulgo TF ou MUÇULMANO) assumiu a função de “disciplina”, o qual já tinha posição de destaque no grupo, por ser dono de diversas bocas de fumo.

Alude ser a acusada MARLETE GUIMARÃES (vulgo MARI, BISCOITO o MISTIKA) quem controlava a movimentação financeira de toda a atividade criminosa, autuando como a “CONTADORA DO COMANDO VERMELHO”, recebendo ordens do líder JHON LENNON.

Explana que os denunciados MANOEL RAMSON SANTOS FEREIRA (vulgo SEU MANEL) era pessoa de confiança do finado “FERNANDINHO”, sendo responsável pelo transporte e distribuição de arma e drogas entre os demais integrantes da associação criminosa, sendo inclusive preso em flagrante delito por estar transportando armas no Município.

Elucida que para a distribuição das drogas na cidade e zona rural, a associação criminosa conta com a participação de espécies de “GERENTES”, os quais são os responsáveis por cadastrar, abastecer e controlar inúmeras “bocas de fumo”, fragmentando a droga recebida e pulverizando-a com pequenos traficantes denominados “MULAS”, a qual era exercida pelos acusados JOSÉ SILVA SANTANA (vulgo NETO ou NETÃO), ALEX DO CARMO BEZERRA (vulgo ALÊ), EMANOEL POMPEU PASTANA (vulgo NANDO), GEOVANI VELOSO DA SILVA (vulgo MANDI), JOSIAS MONTEIRO DE SOUZA (vulgo MARQUINHOS ou CEBOLA), THARLYS RODRIGUES CAVALCANTE (vulgo THARLYS) e IRANILDO LISBOA VIANA (vulgo BUDEGA).

Afirma que o acusado JOSÉ SILVA SANTANA (vulgo NETO ou NETÃO), contava com o auxílio de sua esposa, a denunciada DEUZITA DO NASCIMENTO (vulgo DEUA).

Nas
razões recursais
,

o Ministério Público pugna pela reforma da decisão, sob o argumento de em que liberdade colocam em risco a ordem pública. Por isso, requer a expedição do competente mandado de prisão em desfavor dos réus AMAURI DOS SANTOS NUNES, CÁSSIO SILVA BARRADAS, JOSÉ SILVA SANTANA e ALEX DO CARMO BEZERRA.

Nas
contrarrazões
, a Defesa do recorrido AMAURI DOS SANTOS NUNES, representado pela Defensoria Pública, pugnou pelo
improvimento
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida.

O Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

Em despacho de ID 9346459 determinei a remessa dos autos ao juízo de origem, posto ter detectado a ausência de contrarrazões dos Recorridos CÁSSIO SILVA BARRADAS, JOSÉ SILVA SANTANA e ALEX DO CARMO BEZERRA.

Em seguida, em petição de ID 11384570, a advogada do Recorrente JOSÉ SILVA SANTANA comunicou o falecimento de seu constituinte, requerendo a sia declaração de extinção de punibilidade.

A Defesa dos Recorridos ALEX DO CARMO BEZERRA e CASSIO SILVA BARRADAS, em sede de contrarrazões, pugnou pelo
improvimento
do recurso (ID 11636984).

Por fim, o Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pela declaração de ofício da extinção da punibilidade do réu JOSÉ SILVA SANTANA (ID 12211114).

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
Acusação
.

DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RECORRIDO JOSÉ SILVA SANTANA

Tendo em vista a morte do acusado JOSÉ SILVA SANATANA, devidamente comprovada por meio da certidão de óbito datada de 16 de maio de 2022, exarada pelo Cartório de Ofício Único de Breu Branco, atestando seu falecimento ocorrido em 12/05/2022 ( ID nº 11384571), imperiosa é a declaração de extinção de sua punibilidade.

Neste sentido, verbis:

TJBA: APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO. APELO DEFENSIVO. SUPERVENIENTE MORTE DO RÉU. OCORRÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. APL: 0051476-16.2010.8.05.0001, Relator (a): Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 04/10/2017) (TJ-BA - APL: 00514761620108050001, Relator: Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2017).

Desta feita, pelo acima exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Recorrido JOSÉ SILVA SANATANA, nos termos dispostos no art. 107, inciso I, do CP, c/c art. 62, do Código de Processo Penal.

REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA DOS ACUSADOS AMAURI DOS SANTOS NUNES, CÁSSIO SILVA BARRADAS E ALEX DO CARMO BEZERRA.

O Ministério Público requer a reforma da decisão que concedeu liberdade

provisória dos recorridos AMAURI DOS SANTOS NUNES, CÁSSIO SILVA BARRADAS E ALEX DO CARMO BEZERRA.

Da análise do quadro fático-probatório verifica-se que se trata de facção criminosa voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas Breu Branco e região e, analisando as provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como da imperiosa necessidade de garantir a ordem pública, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente para evitar a prática de novas infrações.

Desta feita, da análise dos autos, verifica-se que, a conduta perpetrada pelos ora Recorridos, evidencia periculosidade acentuada para a sociedade, não podendo simplesmente permanecerem livres, sem nenhuma vigilância.

Ademais, conforme o bem lançado parecer ministerial, “em observância ao princípio da proporcionalidade, ponderando-se sobre a real necessidade da segregação cautelar e levando-se em conta a gravidade do crime perpetrado”, percebe-se que a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, obstando que os recorridos, caso permaneçam em liberdade provisória, perpetuem a disseminação de venda de entorpecentes.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que os autos retornem a vara de origem para que seja reestabelecida a prisão dos recorridos AMAURI DOS SANTOS NUNES, CÁSSIO SILVA BARRADAS E ALEX DO CARMO BEZERRA, determinando ao Juízo
a quo
a expedição dos competentes mandados de prisão em desfavor do prefalados recorridos, e de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Recorrido JOSÉ SILVA SANATANA, nos termos dispostos no art. 107, inciso I, do CP, c/c art. 62, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023